Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. PROCESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir, também chamado de interesse processual, está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhoria em sua situação fática.
2. Em razão da alienação à iniciativa privada de seu controle societário, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não mais integra os quadros da administração indireta local, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CF. Diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral limita-se à homologação de seu resultado no certame público a que se submeteu.
3. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
4. Apelação conhecida e não provida.